Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717271-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO VAZ DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (OU BAGATELA). IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. TEORIA DO AMOTIO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, embora o valor do bem jurídico possa até ser classificado como insignificante, em se tratando de réu contumaz na prática delitiva, ante o seu reiterado comportamento em perpetrar crimes sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, ou mesmo receio em se ver restrito aos muros prisionais, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta. 2. Operada a inversão da posse, tem-se por consumada a subtração patrimonial, sendo irrelevante o período de tempo em que a res permaneceu na posse do criminoso, conforme destaca a Teoria da Amotio adotada pelo ordenamento jurídico. 3. Considerando o que dispõe o art. 33, §2o, alínea "C" combinado com o §3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial semiaberto, em face da reincidência do réu. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do CPP, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação; b) artigo 14, inciso II, do CP, sustentando a existência dos requisitos para a desclassificação do crime de furto para a forma tentada; c) artigo 33 do Código Penal, e ao enunciado 269 do STJ, asseverando que a pena e o regime de cumprimento foram aplicados de forma desproporcional; d) artigo 619 do CPP, indicando deficiência na prestação jurisdicional. Tece considerações acerca do cabimento de aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Invoca divergência jurisprudencial em todos os aspectos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 do CPP, 14, inciso II, e 33, ambos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Assim, a tese de crime tentado não merece prosperar, porque as provas carreadas para os autos são suficientes para evidenciar a consumação dos delitos de furto atribuído ao imputado. Restou comprovado que o acusado deteve, ainda que por curto espaço de tempo, a posse da res, consumando o ilícito” (ID Num. 39113385 - Pág. 6). (...) “A defesa pleiteia ainda a aplicação de regime inicial mais benéfico para cumprimento da pena corporal, contudo, o regime foi devidamente aplicado no semiaberto, tendo em vista que o réu é reincidente em crimes patrimoniais, inclusive específico, o que resta autorizado segundo a previsão do art. 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal” (ID Num. 39113385 - Pág. 6). E rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Da mesma forma, não deve subir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 619 do CPP e quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizados constitucional, pois "Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do CPP. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.” (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1858165/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp n. 2.003.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022. Quanto à alegada afronta ao enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 1.803.724/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Com relação à aplicação ou não do Princípio da Insignificância ao caso em comento, a mesma sorte colhe o especial, porquanto “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ressalte-se, por fim, que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017